Tribunal: TJDFT
Processo: 0714745-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL. COMUNICABILIDADE. SUB-ROGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de divórcio cumulada com guarda, alimentos e partilha.
2. A autora sustentou a partilha não igualitária de imóvel adquirido na constância do casamento, em razão de sub-rogação parcial com patrimônio próprio. A sentença partilhou igualmente o bem.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) se houve o cerceamento de defesa pela não produção da prova contábil; e (ii) se restou comprovada a sub-rogação parcial de bem particular na aquisição de imóvel comum, com a consequente exclusão proporcional da comunhão.
III. Razões de decidir
4. 4.O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil), caso entenda que os elementos carreados, ou a falta destes, possibilitam o julgamento, poderá o magistrado proferir decisão, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. No caso, era dispensável a perícia contábil. A comprovação da forma de aquisição do imóvel a ser partilhado e da ordem cronológica do capital empregado para avaliar eventual sub-rogação dependia de prova documental como decidiu o juiz. Portanto, não há falar em cerceamento de defesa.
5. 5.A documentação carreada aos autos demonstra que o imóvel comprado pela autora foi posteriormente refinanciado pelo casal com participação do requerido. Posteriormente, comprovou-se a participação do cônjuge na aquisição dos outros imóveis o que culminou na compra do imóvel arrolado na partilha. Portanto, correta a sentença que decretou a divisão em partes iguais.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não comprovada a sub-rogação parcial de bem adquirido na constância do casamento com recursos de origem particular preexistente, impõe-se a divisão em partes iguais do bem adquirido na constância da união”
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 371; 1.658 e 1.659, I e II.
Jurisprudência relevante: Acórdão 1891770, 0743309-44.2022.8.07.0016, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.